Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751111-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: NEVES &amp; JUNG COMERCIO DE SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luxottica Brasil Produtos Óticos e Esportivos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial promovida em face de Neves &amp; Jung Comércio de Semi Joias e Acessórios Ltda, processo autuado sob o no 0724671-71.2023.8.07.0001, que indeferiu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), para identificar atos notariais praticados pela executada, com o fim de encontrar patrimônio passível de constrição. Preparo em ID 53974702-53974703. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator